Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu a saída antecipada do reeducando, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação por crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo impede a concessão da saída antecipada cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício de saída antecipada, cumulada com a prisão domiciliar, está condicionado ao fato de o apenado não estar cumprindo pena por crimes contra a vida, a integridade física, crimes contra a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013, conforme disciplinado no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. O crime de roubo, por sua natureza complexa, tutela não apenas o patrimônio, mas também a liberdade e a integridade física da vítima.
5. Quando praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, mesmo sem violência física efetiva, o delito configura ofensa à integridade física em potencial, o que inviabiliza a concessão da saída antecipada cumulada com a prisão domiciliar monitorada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e, no mérito, provido.